Tribunal: TJES
Processo: 5001612-05.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001612-05.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KERLY CADORINE JERONIMO e outros
RECORRIDO: FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001612-05.2024.8.08.0047

Recorrentes:
KERLY CADORINE JERONIMO e FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA

Recorridos:
FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA e KERLY CADORINE JERONIMO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. PLATAFORMA DIGITAL. ACOMPANHANTE DE LUXO. BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIA. DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS.
USO DE CNH COM OUTRO NOME E OUTROS DADOS
. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ACEITAS PELA USUÁRIA. DIREITO À AUTONOMIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA. A EMPRESA É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. DANO MORAL INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por
KERLY CADORINE JERÔNIMO
em face de
FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET LTDA.

A autora narra que, em 11/12/2023, ao tentar retomar seu acesso à plataforma Fatalmodel, foi surpreendida com a informação de débitos em aberto (R$909,60), os quais foram prontamente quitados. Apesar disso, seu perfil permaneceu inativo, impedindo-a de continuar a exercer sua atividade profissional pela plataforma. Após inúmeras tentativas de contato, não obteve solução. Requereu a reativação do perfil (obrigação de fazer), danos morais de R$8.000,00 e, alternativamente, a restituição dos valores pagos.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante ao exposto, pelo que, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para: a) restabelecer a conta da autora mencionada no ID 39005483, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desta sentença, sob pena de incorrer em multa por descumprimento no valor de R$ 100,00 (cem) reais, com limite em R$ 3.000,00 (três mil) reais. b) CONDENAR a parte requerida a pagar a autora indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

A empresa recorrente, Fatalmodel, sustenta em síntese que o bloqueio do perfil decorreu de detecção de inconsistências documentais, levantadas por mecanismos internos de segurança, o que configuraria possível violação aos termos contratuais aceitos pela própria usuária. Sustenta que o contrato celebrado entre as partes permite expressamente a suspensão ou exclusão do acesso em caso de descumprimento das regras da plataforma, razão pela qual sua conduta seria lícita e contratualmente respaldada.

Aponta ainda a inexistência de relação de consumo, por se tratar de serviço utilizado para fins profissionais, e que não houve comprovação de dano moral, tampouco abuso de direito. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, caso mantido.

A autora, por sua vez, recorreu buscando a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$8.000,00, alegando que a quantia fixada não é suficiente para reparar os danos sofridos e desestimular condutas semelhantes pela plataforma.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, reiterando os fundamentos das suas respectivas teses. A autora suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seus efeitos devolutivos, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminar de Ausência de
Dialeticidade Recursal

A empresa recorrente combate de forma adequada os fundamentos da sentença, demonstrando seu inconformismo com a interpretação do juízo quanto à condenação por danos morais e determinação imposta. Preliminar rejeitada.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento,
passo à análise do mérito recursal.

Conforme se extrai dos autos, a usuária aderiu voluntariamente aos termos e condições de uso da plataforma, que preveem expressamente a possibilidade de bloqueio ou exclusão do acesso em caso de violação contratual. Trata-se de prerrogativa que decorre do princípio da autonomia privada (art. 421 do CC), sendo lícito ao fornecedor de serviços estabelecer normas internas de segurança e conduta, com previsão de medidas sancionatórias em caso de descumprimento.

No caso em análise, a empresa relata a detecção de divergências documentais associadas à conta da usuária, o que motivou a medida de suspensão como parte de procedimento automatizado de verificação.

Os autos revelam elemento probatório relevante:
há indícios concretos de que a autora criou múltiplos perfis na plataforma, utilizando documentos com dados divergentes, inclusive com numeração e nomes distintos, em clara afronta aos termos de uso previamente aceitos
. Tal conduta não apenas compromete a regularidade do cadastro, como também viola cláusulas contratuais expressas que vedam a multiplicidade de contas com identidade documental conflitante. Diante dessa irregularidade, a empresa agiu dentro de suas prerrogativas contratuais ao proceder ao bloqueio unilateral, como medida legítima de preservação da integridade da plataforma e da confiança e segurança entre os usuários. A manutenção da conta, nessas condições, implicaria conivência com prática vedada e violadora da boa-fé objetiva.

Considerando-se a especificidade dos serviços intermediados pela plataforma, é legítimo que a empresa adote medidas rigorosas de verificação para assegurar o cumprimento das regras internas e garantir a confiança do sistema perante os demais usuários. A responsabilidade da plataforma nesse contexto é acentuada, sendo razoável admitir que, na hipótese de suspeita de conduta irregular, ocorra a suspensão da conta até o esclarecimento dos fatos.

Ausente conduta abusiva ou arbitrária por parte da empresa, não há como se reconhecer a existência de ato ilícito. Não sendo verificado excesso ou erro injustificável, tampouco ofensa à honra da autora, não há falar em reparação moral. Os dissabores experimentados decorrem de situação contratualmente prevista e amparada por legítima expectativa da empresa em zelar pela conformidade dos perfis cadastrados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO AMBOS OS RECURSOS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela parte ré (FATALMODEL PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET LTDA.),

para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Via de consequência, restou
PREJUDICADO
o recurso interposto pela autora.

Expeça-se ofício ao Ministério Público deste Estado para apuração de suposto crime de uso de documento falso, instruindo o ofício com cópia da petição de ID nº 12911716.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)